Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte ora embargante.
II. Questão em discussão
2. O embargante alega contradição ao presumir garantia futura do crédito, ignorando a literalidade do art. 295 do CC; omissão quanto à aplicação do deságio e assunção de risco pelos cessionários; omissão quanto à ausência de prova de pagamento da fração de R$ 56.000,00.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, enfatizando que a verificação de valor distinto ao apontado no instrumento de cessão de direitos como sendo o de garantia do crédito, bem assim o inadimplemento superveniente caracteriza violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos do contrato, ensejando a devolução dos valores pagos pelos cessionários, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do artigo 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O inconformismo do embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
6. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025 Código Civil, art. 206, § 3o, V, Código de Defesa do Consumidor, art. 27 Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1955989, 1952169 e 1948913, do TJDFT.